Tribunal: STF
Processo: ARE 1487036
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agravo de instrumento. Seguro habitacional vícios de construção. Decisão recorrida que rejeitou os embargos de declaração e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. Inconformismo por parte dos autores. Acolhimento. Competência matéria já decidida em acórdão transitado em julgado preclusão. Não é lícito ao Juiz manifestar-se sobre questão já decidida, relativa à mesma lide, sobre a qual se tenham operado os efeitos da preclusão, ainda que veicule matéria de ordem pública. Artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido” (fl. 2, e-doc. 12).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 21). 



    2. A agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República.



    Sustenta que, “nos casos em que existir interesse de empresa pública, compete à Justiça Federal o julgamento da demanda. Importante destacar que, nas demandas relacionadas à apólice pública do Seguro Habitacional do SFH, cabe à CEF participar, na qualidade de Administradora do Fundo, na medida em que caberá ao FCVS arcar com as condenações das quais resultem” (fl. 8, e-doc. 29). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 39).



    A agravante reitera os fundamentos do recurso extraordinário e pede “pelo conhecimento do presente agravo, e, no mérito, pelo seu provimento, determinando-se o destrancamento do recurso extraordinário já interposto por esta agravante, para apreciação do mérito por este excelso Superior Tribunal de Justiça” (fl. 4, e-doc. 42).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4.  Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou que “a matéria arguida no presente recurso já foi decidida, em definitivo, no curso do processo de conhecimento, estando, pois, acobertada pela preclusão” (fl. 7, e-doc. 12).



    No recurso extraordinário, a agravante alega contrariedade ao inc. I do art. 109 da Constituição da República, sem impugnar, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido, de que “a questão tocante à competência da Justiça Federal foi objeto do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2166335-48.2018.8.26.0000, o qual transitou em julgado, consoante certidão à fl. 494 dos autos principais, de modo que a preclusão da matéria quedou reconhecida no acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2152609-36.2020.8.26.0000, também transitado em julgado, conforme certidão à fl. 689 dos autos de origem” (fl. 7, e-doc. 12). 



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Desafetação de praça pública. Impossibilidade. 4. Declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis 1.164/2009 e 1.170/2009 do Município de Avaré/SP. Possibilidade. Precedentes. 5. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2° do CPC/2015). 6. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 962.794-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.365.104-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.8.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora